Tribunal: TJDFT
Processo: 0735419-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. IMÓVEL SEM REGISTRO. PARTILHA. EXCLUSÃO.
I – Os herdeiros não comprovaram documentalmente, de plano, a propriedade ou eventuais direitos da autora da herança sobre o imóvel sem registro imobiliário. Mantida a r. decisão agravada que determinou a exclusão do bem do esboço de partilha, ressalvada a possibilidade de posterior sobrepartilha.
II – Agravo de instrumento desprovido.